Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010540-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), M&H AGROPECUARIA LTDA (EMBARGANTE), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), DANIEL JARDIM SENA - CPF: 068.888.586-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa impetrante em mandado de segurança, contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Município, para reformar a decisão interlocutória e, com base no efeito translativo, denegar a segurança, diante da ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo.

2.

A embargante sustenta omissões no acórdão, notadamente quanto à análise do processo administrativo tributário, à desnecessidade de juntada integral desse procedimento, à suposta ilegalidade na apuração da base de cálculo do ITBI e à indevida aplicação do efeito translativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos seguintes pontos:

(i) ausência de manifestação expressa sobre a regularidade do processo administrativo tributário e sobre o Tema 1.113 do STJ;

(ii) necessidade ou não da juntada integral do processo administrativo para comprovação do direito líquido e certo;

(iii) validade da apuração do ITBI com base em valor de mercado divergente do declarado;

(iv) aplicação do efeito translativo com eventual julgamento
extra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, por se tratar de mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado analisou os fundamentos relevantes, inclusive quanto à ausência de prova pré-constituída, à limitação da imunidade tributária conforme o Tema 796/STF, à ausência de impugnação técnica da avaliação fiscal e à legitimidade do uso do efeito translativo no julgamento do agravo.

6. O julgamento não extrapolou os limites da lide, tampouco incorreu em omissão relevante, sendo suficiente a fundamentação adotada para sustentar a conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de direito líquido e certo no mandado de segurança. 3. É válida a aplicação do efeito translativo em agravo de instrumento para denegar a segurança quando ausentes os pressupostos da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; CF/1988, art. 156, § 2º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Complementar nº 109/2014, arts. 148, § 1º, e 149, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 796 da Repercussão Geral; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1846660/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.02.2022; TJMT, N.U 1021817-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.03.2024; TJMT, N.U 1016285-39.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.08.2022; TJMT, N.U 1024731-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
M&H Agropecuária Ltda.
,

os quais apontam omissão no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Sinop
, para reformar a decisão recorrida e, aplicando-se o efeito translativo, denegar a segurança pretendida, ante a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão, alegando que: (i) não teria sido observada a irregularidade do processo administrativo instaurado pela Municipalidade, o qual não teria atendido aos requisitos do Tema 1.113 do STJ; (ii) a juntada integral do processo administrativo não seria imprescindível para a comprovação do direito líquido e certo; (iii) haveria ilegalidade na apuração da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sendo desnecessária dilação probatória; e (iv) o julgamento teria ocorrido extra petita, pois o efeito translativo do agravo teria sido aplicado de forma indevida, ultrapassando os limites do pedido.

Ao fim, requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas, com a consequente reforma do acórdão, a fim de que se limite a análise da controvérsia ao pedido liminar formulado na petição inicial do mandado de segurança.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO.

VALOR DECLARADO INFERIOR AO VALOR DE MERCADO. AVALIAÇÃO FISCAL REALIZADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Na origem, trata-se de Mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular a exigência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a integralização de capital social com bens imóveis, alegando que o valor declarado da operação seria o real valor de mercado, não sendo devido o imposto com base na diferença apurada pela administração tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a impetrante possui direito líquido e certo a ser protegido por meio de mandado de segurança, tendo em vista a discrepância entre o valor declarado da integralização de capital e o valor apurado pelo fisco municipal; (ii) estabelecer a regularidade da apuração do valor de mercado dos imóveis, conforme os critérios estabelecidos pelo Município e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a comprovação prévia do direito líquido e certo do impetrante, não sendo possível a dilação probatória no âmbito desse tipo de ação.

4. A impetrante não comprovou com documentos suficientes a ilegalidade da apuração realizada pelo Município, que observou o Tema 1.113 do STJ e os artigos 148, § 1º e 149, II da Lei Complementar nº 109/2014.

5. A significativa discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado apurado pelo Município (R$ 1.789.864,00 contra R$ 46.295.775,77) não foi tecnicamente contestada pela impetrante, o que compromete a alegação de que o valor declarado corresponde ao real valor de mercado.

6. A impetrante não apresentou documentos capazes de afastar a presunção de veracidade do valor de mercado apurado pelo fisco municipal, o que torna insustentável a alegação de ilegalidade na apuração do ITBI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível a dilação probatória.

2. A discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado apurado pela administração tributária inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

3. A regularidade da apuração do ITBI realizada pelo Município, conforme o Tema 1.113 do STJ e a legislação local, foi devidamente observada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; Lei Complementar nº 109/2014, arts. 148, § 1º e 149, II; Lei n. 12.016/2009, art. 1º.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar adequadamente o processo administrativo, que trataria da imunidade tributária e não da apuração do valor de mercado dos imóveis; por exigir indevidamente a juntada integral desse processo, apesar de os documentos já acostados comprovarem o direito líquido e certo; por não se manifestar sobre o pedido principal, limitando-se ao subsidiário; por extrapolar os limites do agravo de instrumento ao adentrar o mérito do mandado de segurança; por ignorar a excepcionalidade do efeito translativo; e por não enfrentar os fundamentos jurídicos suscitados, inviabilizando o necessário prequestionamento.

Todavia,
sem razão a embargante
.

Consoante os elementos constantes dos autos, a impetrante/embargante
não demonstrou
,
mediante documentação hábil e pré-constituída
, qualquer ilegalidade no procedimento administrativo realizado pelo município na apuração do valor de mercado dos bens efetivamente integralizados ao capital social.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 796 da Repercussão Geral, limita-se ao montante efetivamente destinado à integralização do capital social, não alcançando valores excedentes, mesmo na ausência de previsão formal de reserva de capital, desde que demonstrada a divergência entre os valores declarados e os avaliados tecnicamente pela Administração.

Ressaltou-se que, embora a avaliação do fisco municipal seja passível de contestação, esta não foi infirmada por documentação idônea, sendo que a impetrante deixou de apresentar integralmente o procedimento administrativo nos autos, o que compromete a demonstração do direito líquido e certo, especialmente diante da exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança (art. 1º da Lei nº 12.016/2009).

A declaração unilateral da impetrante/embargante quanto à inexistência de valor excedente mostra-se, portanto, insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente no âmbito do mandado de segurança, que exige a demonstração imediata de direito líquido e certo.

Igualmente, não há falar em extrapolação dos limites do agravo de instrumento. A decisão colegiada expressamente assentou que a jurisprudência admite a análise, em agravo, dos pressupostos processuais e das condições da ação, inclusive quanto à inexistência de direito líquido e certo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do efeito translativo.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4.
“
É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015
.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846660 GO 2019/0328816-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022). [...] Dispositivos relevantes citados: Lei n . 12.016/2009, art. 23.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1846660/GO, Rel . Min. Regina Helena Costa, T1, j. 14.02 .2022; TJMT, N.U 1021817-57.2022.8 .11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 18.03.2024; TJMT, N.U 1016285-39 .2021.8.11.0000, Rel . Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.08 .2022.
(N.U. 1024731-60.2023.8.11.0000, Des. Relator Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2024)

Ressalte-se, por oportuno, que o dever de fundamentar não se confunde com a necessidade de enfrentar exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quando a decisão já os enfrentou de modo suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Assim, as alegações ventiladas nos presentes embargos não evidenciam quaisquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com o teor da decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025